Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-81.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000503-81.2021.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAGNO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE IMPROSPERÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. AJUSTAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA À AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REGRA DO REFORMATIO IN PEJUS NÃO VIOLADA. REPRIMENDA DEFINITIVA MAIS FAVORÁVEL AO APELANTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 1125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa, cada dia-multa fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo mantida a sua liberdade provisória.
Narra a denúncia que “No dia 11 de abril de 2021, por volta das 14h00min, na Rua da Linha, bairro Santo Antônio, Itacaré-BA, MAGNO OLIVEIRA DE JESUS transportava/trazia consigo uma certa quantidade da substância conhecida como ‘cocaína’, também guardava/ tinha em depósito 03 (três) tabletes da substância conhecida como ‘maconha’, com peso total de 2.383kg (dois quilogramas e trezentos e oitenta e três gramas); 02 (dois) pacotes contendo a substância conhecida de ‘crack’ com peso total 1.382kg (um quilograma e trezentos e oitenta e dois gramas), e 01 (um) pacote contendo a substância conhecida como ‘cocaína’ pesando 503g (quinhentos e três gramas), entorpecentes que determinam dependência físico-psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fim de mercancia. Segundo se apurou, no dia, horário e local narrados, policiais militares efetuavam rondas de rotina, momento em que um grupo de homens correu ao avistar a viatura policial. Extrai-se do apuratório que a guarnição policial perseguiu os indivíduos e conseguiu localizar dentro de uma construção de uma casa abandonada o denunciado, que tinha em seu poder uma mochila contendo 02 (dois) aparelhos celulares, uma certa quantia de cocaína e a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais). Ato contínuo, ao ser questionado pelos policiais militares, o acusado informou à equipe policial onde estaria guardado o restante dos entorpecentes, quando então os policiais se deslocaram até o local indicado pelo acusado, a saber, uma casa situada na mesma Rua da Linha, onde foi encontrado: 01 (uma) máquina de cartão de crédito; 03 (três) balanças de precisão; 03 (três) tabletes de ‘maconha’ com peso total de 2.383kg (dois quilogramas e trezentos e oitenta e três gramas); 02 (dois) pacotes de ‘crack’ com peso total de 1.382kg (um quilograma e trezentos e oitenta e dois gramas) e 01 (um) pacote de ‘cocaína’ pesando 503g (quinhentos e três gramas). Narram os autos que os policiais militares já tinham conhecimento de que o denunciado é o líder do Raio ‘A’ do tráfico de entorpecentes. Na ocasião, foi dada a voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, que foi conduzido à delegacia de polícia juntamente ao material apreendido. A quantidade e variedade de droga apreendida, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da prisão, denotam, de maneira inconteste, a intenção de mercancia do estupefaciente apreendido. Ressalte-se que os laudos de constatação e definitivo confirmaram resultado positivo para as substâncias proscritas".

2. A materialidade delitiva restou evidenciada nos autos diante do Auto de Exibição, no Laudo de Constatação 2021 07 PC 001437-01; no Laudo Pericial nº 2021 07 PC 001436-01, no Auto de Entrega; no Relatório; e no Laudo de Exame Pericial nº 2021 07 PC 001437-03; nos quais restaram constatadas: 1) a presença de cannabis sativa na primeira substância entorpecente apreendida, consistente em 2,383kg (dois quilogramas e trezentos e oitenta e três gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, massa bruta de substância vegetal de coloração marrom esverdeada, distribuída em 4 (quatro) tabletes prensados; 2) a presença de benzoilmetilecgonina na segunda substância entorpecente apreendida, consistente em 503g (quinhentos e três gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, massa bruta de substância sólida branca, em pó, distribuída em 1 (um) bloco prensado e 9 (nove) papelotes envoltos em filme plástico; 3) a presença de benzoilmetilecgonina na terceira substância entorpecente apreendida, consistente em 1,382kg (um quilograma e trezentos e oitenta e dois gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack, massa bruta de substância sólida amarelada, distribuída em 3 (três) fragmentos prensados. Além disto, foram apreendidas as seguintes peças: 1) balança digital eletrônica de precisão, marca “Original”, modelo SL0363, especificações técnicas de 10kg de capacidade máxima, com precisão de 1g, com pilhas e funcionamento normal; 2) balança digital eletrônica de precisão, sem marca ou modelo aparente, que se encontrava sem pilhas; 3) Máquina de pagamento marca Cielo, linha ZIP, modelo D200-GWL, número de série 5B451239, com inscrição posterior “CIELO PAX D200 60496150247475 PRESERVE ESTA ETIQUETA”, com funcionamento normal; 4) Balança digital eletrônica de precisão, marca “DIAMOND”, modelo A04, especificações técnicas de 500g de capacidade de massa máxima, com precisão de 0,1g, que continha duas pilhas, mas não ligava.

3. A autoria delitiva restou devidamente confirmada nos autos, considerando que, a despeito dos depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa terem corroborado a versão defensiva, tal narrativa mostra-se inverosímil, considerando que, embora o réu alegue que tenha sido conduzido à Delegacia de Polícia enquanto estava sentado, assistindo a uma partida de futebol, sem camisa, sem as chaves do seu veículo e sem sua carteira de cédulas e documentos, infere-se que a sua advogada foi restituída, em seu nome, em relação à máquina de cartão de crédito, apreendida pelos policiais. Demais disto, as testemunhas de defesa apresentaram um relato incongruente e contraditório, demonstrando evidente relação de amizade ou interesse para com o acusado. Por outro lado, as testemunhas de acusação confirmaram, em juízo, suas declarações tecidas na fase de inquérito, não demonstrando qualquer interesse em prejudicar o ora acusado. Assinala-se que, para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, elementos estes que não foram constatados no caso em tela, uma vez que, ressalte-se, o próprio apelante declarou, primeiramente, que não conhecia os policiais militares que efetuaram a sua prisão, e, posteriormente, alegou que teria um policial militar denominado “WhatsApp”, que seria seu inimigo, mas tal alcunha não foi reputada a nenhuma das testemunhas de acusação.

Demais disto, não se mostra crível que, em tão pouco tempo, os referidos profissionais encontrassem, aleatoriamente, “03 (três) tabletes da substância conhecida como ‘maconha’, com peso total de 2.383kg (dois quilogramas e trezentos e oitenta e três gramas); 02 (dois) pacotes contendo a substância conhecida de ‘crack’ com peso total 1.382kg (um quilograma e trezentos e oitenta e dois gramas), e 01 (um) pacote contendo a substância conhecida como ‘cocaína’ pesando 503g (quinhentos e três gramas)”; e depois conduzissem, até a Delegacia de Polícia, o réu, juntamente com tais substâncias entorpecentes, além de três balanças de precisão e uma máquina de cartão de crédito, tudo isto, somente com o fito de prejudica-lo.

4. Como se sabe, o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006. Não se exige, portanto, a flagrância da venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação do delito, pois ainda que não flagrada a comercialização da droga, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor à venda”, nenhuma dúvida resta de que o réu “trazia consigo”, e “guardava”, sendo ambas as ações típicas, igualmente descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Desta forma, resta evidenciado que a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, no que se refere à autoria e materialidade delitiva, porque devidamente amparadas pelos elementos de prova carreados aos autos. Neste diapasão, mantém-se a condenação do Réu MAGNO OLIVEIRA DE JESUS pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Lado outro, em consulta aos sistemas PJE de 1º grau, BNMP e SEEU, foram identificadas diversas outras acusações criminais em face do réu MAGNO OLIVEIRA DE JESUS, sendo, inclusive reincidente específico, em razão da sua condenação exarada nos autos de nº 0000025-54.2017.8.05.0114, por fato ocorrido no dia 29 de dezembro de 2016, que transitou em julgado no dia 14/02/2019, e, diante da dedicação às atividades criminosas, afasta-se a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Destaca-se, ainda, que logo após os fatos ora denunciados, o réu praticou outro crime de tráfico de drogas, no dia 26/08/2021, e por estes fatos foi condenado, tendo a referida condenação transitado em julgado no dia 09/05/2023.

5. Passando-se à análise da dosimetria da pena, observa-se
que duas das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 foram consideradas desfavoráveis pelo juízo a quo: a quantidade de drogas, geralmente atrelada às circunstâncias do delito; e a natureza da substância entorpecente, geralmente atrelada às consequências do crime.

Da Natureza (consequências)- Considerando o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, infere-se que foram apreendidas drogas ilícitas diversas – vulgarmente conhecidas como cocaína, crack e maconha -, sendo certo que, em relação às substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como cocaína e crack, por terem alto poder viciante e por causarem elevado dano social, suas naturezas devem ser consideradas prejudiciais ao apelante. Acerca das peculiaridades e efeitos da cocaína, destaco: "A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o seu consumidor. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insónia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo. Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e paragem respiratória. No cérebro, a cocaína afeta especialmente as áreas motoras, produzindo agitação intensa. A ação da cocaína no corpo é poderosa, porém, breve, durando cerca de meia hora, já que a droga é rapidamente metabolizada pelo organismo. interagindo com os neurotransmissores, tornam imprecisas as mensagens entre os neurônios [...]” S.H. Cardoso e R.M.E. Sabbatini. Os Efeitos da Cocaína no Cérebro. Disponível em: <https://cerebromente.org.br/n08/doencas/drugs/anim1.htm>. Acesso em: 20 de maio de 2024). A respeito dos danos sociais causados especificamente pelo consumo de crack, transcrevo trechos de um estudo feito acerca do tema: "os usuários desenvolvem um padrão de uso obrigatório que envolve muitas vezes envolvimento com situações de alto risco para manter o consumo da droga como comportamento sexual de risco, ferimentos físicos e agressividade aumentada na presença da fissura.[...]O envolvimento dos UC com atividades ilícitas, como pequenos delitos, furtos e envolvimento com tráfico de drogas, foi outro fator social relatado nos estudos. Oliveira, Ponce e Nappo (2010) ressaltam que práticas de delitos podem estar relacionados com a fissura que o crack provoca. Outro fator relacionado com a ilegalidade foi a busca constante de dinheiro para a aquisição do crack e a marginalização social descrita em 8 estudos. [...] O óbito por homicídio também foi a causa mais prevalente das mortes de UC segundo 3 estudos. [...] A busca obcecada pela droga suscita comportamentos de risco que comprometem a saúde do indivíduo e suas relações sociais. Observou-se que o uso da droga pode levar a delitos, tais como furtos e outras atividades que ajudem a consegui-la (GABATZ ET AL., 2013). ”(TEIXEIRA, Mirna Barros; ENGSTROM, Elyne Montenegro; RIBEIRO, José Mendes. Revisão sistemática da literatura sobre crack: análise do seu uso prejudicial nas dimensões individual e contextual. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/RXYBpTBFJtkRmkLnXrpQwtq/?lang=pt> Acesso em 07 jun 2023). Mantém-se, portanto, desfavorável a natureza das drogas apreendidas. Da Quantidade de drogas (circunstâncias) – É inconteste que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas se revela vultosa, elevada, inclusive sendo muito superior às regulares apreensões feitas neste tipo de crime, nada menos do que 2.383kg (dois quilogramas e trezentos e oitenta e três gramas) de “maconha”; 1.382kg (um quilograma e trezentos e oitenta e dois gramas) de crack, e 503g (quinhentos e três gramas) de cocaína. Mantém-se, portanto, desfavorável tal circunstância.
Para a fixação da pena-base, estabelece-se a ponderação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, subtraindo-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (15 anos - 5 anos = 10 anos), converte-se o resultado em meses (120 meses) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais 120/8= 15 meses), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais. Com efeito, tratando-se das circunstâncias preponderantes (art. 42 da Lei de Tóxicos), deve incidir um aumento um pouco maior, não se configurando exacerbado que este aumento resulte em 18 (dezoito) meses.
Assim, considerando que foi mencionada a presença de duas circunstâncias preponderantes desfavoráveis, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base resta fixada em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6.
Segunda fase - Na sentença recorrida foi corretamente reconhecida a agravante de reincidência, em razão da condenação exarada nos autos de nº 0000025-54.2017.8.05.0114.
Diante da orientação predominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das demais Cortes do país, adota-se, no cálculo,
a fração de 1/6 (um sexto)
por cada circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual a pena intermediária resta fixada em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, que resta definitiva
, a
usentes outras causas de aumento e de diminuição de pena. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, e §3º, todos do Código Penal, considerando, ainda, se tratar de reincidente específico. Conserva-se o benefício de a parte recorrer em liberdade. Resta inalterada a sentença recorrida, em todos os seus demais termos. Veja-se que não há que se falar em violação ao princípio non reformatio in pejus, uma vez que, mesmo sendo aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) e não de 1/8 (um oitavo) como estabelecido na primeira instância, para a agravante de reincidência, a reprimenda definitiva fixada em segunda instância mostrou-se mais favorável ao apelante. Neste sentido: STJ. HC n. 465.197/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000503-81.2021.8.05.0114
, da Vara Criminal da Comarca de Itacaré - BA, sendo apelante
MAGNO OLIVEIRA DE JESUS
e

apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem,
pelas razões adiante expendidas.